Tribunal: TCU
Processo: 014.206/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4723/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Alldax Serviços Empresariais Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 3/2022 conduzido pela Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde com vistas à contratação da prestação de serviços em assessoria e consultoria contábil, fiscal e tributária e em apoio à administração de recursos humanos, abrangendo a legislação trabalhista e previdenciária, sob o valor adjudicado de R$ 230.230,00, em 21/7/2022, após a análise e a decisão do recurso anteriormente interposto pela ora representante; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 15 e 16), a Selog teria evidenciado a ausência dos pressupostos para a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva e, adicionalmente, teria proposto o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, com o subsequente arquivamento do processo; Considerando, por outro ângulo, que não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto em face, aí, da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no aludido certame; Considerando, enfim, que o TCU deve indeferir o pedido de ingresso da ora representante como parte interessada neste processo, nos termos do art. 146 do RITCU, pois não subsistiria a sua razão legítima para atuar como interessada no presente feito, até porque, diante dos princípios do impulso oficial e da indisponibilidade do interesse público, o representante não figuraria como parte nos processos de controle externo conduzidos pelo TCU, sem prejuízo, contudo, de deferir a obtenção de vista e cópia das peças processuais não gravadas com a eventual chancela de sigilo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, anotando, ainda, como prejudicado o subjacente pedido de cautelar suspensiva, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.206/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps). 1.2. Representante: Alldax Serviços Empresariais Ltda. (CNPJ 08.880.518/0001-79). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tatiana de Oliveira Navarro Barreto (OAB-DF 54.358), representando a Alldax Serviços Empresariais Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. indeferir o pedido de ingresso, como parte interessada no presente processo, formulado pela Alldax Serviços Empresariais Ltda., nos termos do art. 146, § 2o, do RITCU, sem prejuízo, contudo, de deferir a obtenção de vista e cópia das peças processuais não gravadas com o eventual grau de sigilo; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e à Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, para ciência; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.